Tribunal: CARF
Processo: 13826.720054/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720054/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA APARECIDA PETRUCI DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2006, às fls. 16 a 22, com ciência em 28/11/11 (fl. 133), tendo sido
apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 71.954,75,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720054/2012-75
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720054/2012-75

omissão de rendimentos de ação trabalhista de R$ 160.312,64 com inclusão de IRRF de
R$ 51.941,87 e dedução indevida de previdência oficial de R$ 3.065,56.
A restituição foi alterada para R$ 8.240,52. Como já havia sido restituído o valor de R$
7.049,96, restou um saldo ajusto de R$ 1.190,56. O enquadramento legal consta na
respectiva Notificação.
A SRL foi deferida parcialmente, conforme fl. 15.
A contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 14 (entregue
em 12/12/11), alegando, em síntese, que:
1. De acordo com a forma em que a fisclização agiu, teria ocorrido cerceamento ao seu
direito de defesa;
2. Informa que a documentação probatória encontra-se no processo no
13826.000380/2009-67;
3. Seja reconhecido o imposto suplementar de R$ 885,64 de 2004 e compensado o
débito de 2004 com o direito creditório de 2006;
4. A fiscalização não teria respeitado o art. 112 do CTN, pois havendo dúvida, caberia
acatar o pleito da contribuinte ou diligenciar a fonte pagadora (SERPRO), já que o Fisco
entende que não poderia aplicar um percentual linear sobre as parcelas de recolhimento
do IR, haja vista o cálculo do imposto ser baseado na tabela progressiva;
5. Compreende que é trabalhoso já que trata-se de ação trabalhista e não existe um
DARF individualizado para cada pessoa da ação judicial;
6. Pede que seja descontado os honorários advocatícios e periciais;
7. Cita decisões administrativas e procura demonstrar, por meio de cálculos na peça
defensária, os valores auferidos e o imposto retido na fonte;
8. Por fim requer o direito creditório de R$ 28.883,01 para 2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
c) as despesas com honorários de perito são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
R$ 71.954,75, omissão de rendimentos de ação trabalhista de R$ 160.312,64 com inclusão de
IRRF de R$ 51.941,87
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720054/2012-75

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Com relação ao suposto cerceamento ao direito de defesa, é preciso salientar que a
autuada tomou ciência do lançamento e apresentou a sua peça defensória como pode ser
observado nos autos, em respeito ao que dispõe a legislação tributária.
Analisando-se o processo, observa-se que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972. Assim, não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa
e nem tampouco de nulidade do lançamento.
Também é de se esclarecer que o presente processo tratará exclusivamente do ano-
calendário de 2006, pois este é o ano objeto da Notificação de Lançamento de fls. 16
a 22.
Sobre as decisões administrativas trazidas ao processo pela contribuinte, é pertinente
destacar que elas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre
esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Quanto ao pedido de compensação, é necessário dizer que o mesmo não está sob a
prerrogativa da DRJ.
Vale ressaltar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, conforme abaixo transcrito:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720054/2012-75

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Vale salientar que a fiscalização levou em conta os documentos apresentados pela
contribuinte e os mesmos encontram-se no presente processo, tendo, inclusive,
observado o processo no 13826.000380/2009-67.
Em resumo a impugnante elaborou cálculos na peça defensória no intuito de demonstrar
o rendimento auferido e o IRRF. Diz que a fiscalização não teria respeitado o art. 112
do CTN, pois havendo dúvida, caberia acatar o pleito da contribuinte ou diligenciar a
fonte pagadora (SERPRO), já que o Fisco entende que não poderia aplicar um
percentual linear sobre as parcelas de recolhimento do IR, haja vista o cálculo do
imposto ser baseado na tabela progressiva.
A contribuinte também pede que sejam descontados os honorários advocatícios e
periciais.
A fiscalização apurou compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$
71.954,75, omissão de rendimentos de ação trabalhista de R$ 160.312,64 com inclusão
de IRRF de R$ 51.941,87 e dedução indevida de previdência oficial de R$ 3.065,56.
Importa sublinhar que a fiscalização já levou em consideração os honorários
advocatícios.
Ademais, não há que se cogitar em desconto com advogado ou pericial neste
lançamento, pois como veremos a seguir, a omissão de rendimentos será cancelada.
Bem, o fato é que de acordo com a declaração de ajuste anual de fls. 138 a 142, a
impugnante ofereceu à tributação o valor de R$ 181.544,61 em face da ação trabalhista
contra o SERPRO.
A DIRF da respectiva fonte pagadora às fls. 136 e 137, aponta um montante de R$
210.539,50 de rendimento decorrente de decisão da justiça do trabalho.
A fiscalização concluiu que a contribuinte deveria ter oferecido à tributação o valor de
R$ 160.312,64 a título de ação trabalhista daquela fonte pagadora, como pode ser
verificado na notificação de lançamento à fl. 17.
Dessa forma, não há que se cogitar em omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, cabendo cancelar essa infração tributária.
Em relação à dedução indevida de previdência oficial, não há nos autos o comprovante
de rendimentos e nem qualquer outro documento hábil que pudesse provar a retenção da
contribuição social ou o seu recolhimento em nome da interessada em valor superior ao
que já foi concedido pela fiscalização, ou seja, 1.667,92 (fl. 21), devendo ser mantida a
glosa de R$ 3.065,56 implementada na Notificação em comento.
No que diz respeito a compensação indevida de IRRF, observa-se que de fato a
fiscalização apenas glosou a importância de R$ 20.012,88, pois foi desconsiderada a
fonte de R$ 71.954, 75 do Serpro, mas acrescentado o imposto retido da mesma fonte
pagadora no valor de R$ 51.941,87, conforme fls. 17, 19 e 21 (notificação de
lançamento).
É mister frisar que o ônus de comprovar a retenção do imposto de renda é
exclusivamente da contribuinte e não da Fazenda Pública, tendo em vista que a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720054/2012-75

interessada é quem está pleiteando a dedução do imposto de renda retido na fonte.
Assim, não compete ao fisco elaborar alegada diligência aduzida pela interessada.
A DIRF e o comprovante de rendimentos são os instrumentos legais para se justificar o
IRRF. Na ausência de tais documentos, o contribuinte pode apresentar o DARF em seu
nome para que possa provar que não só houve a retenção na fonte, mas também o
efetivo recolhimento do imposto.
Todavia, a contribuinte em epígrafe entende que por meio de um DARF em nome de
vários outros contribuintes, pode ser provada a retenção na fonte em seu favor.
Infelizmente a reclamente está equivocada em tal afirmação e é justamente por isso que
existe a DIRF e o comprovante de rendimentos em favor de cada contribuinte.
É imperativo salientar que também na há como aplicar um percentual sobre montantes
que pertencem a diversas pessoas do processo trabalhista para se chegar ao valor que
caberia à contribuinte, pois de fato cada indivíduo aufere um determinado valor e por
consequência ao ser aplicada a tabela progressiva do IR se chegaria a um resultado
diferente para cada beneficiário da ação judicial.
Analisando-se tudo que consta nos autos, conclui-se que a impugnante faz jus ao IRRF
na ação trabalhista no valor de R$ 51.941,87, como pontado na DIRF de fls. 136 e 137.
Sendo assim, não há reparo a ser feito no lançamento no que concerne ao IRRF,
cabendo manter a compensação indevida de R$ 71.954,75 com a inclução de IRRF de
R$ 51.941,87.
Diante da alteração acima, a apuração do imposto de renda, se deu da forma abaixo
(valores em reais):
Rendimentos tributáveis declarados.............................................220.129,43
Omissão de rendimentos.........................................................................0,00
Desduções declaradas.....................................................................16.418,27
Glosa de deduções............................................................................3.065,56
Previdência oficial sobre rendimentos omitidos..............................1.667,92
Base de cálculo.............................................................................205.108,80
Imposto apurado.............................................................................50.411,19
Imposto pago declarado..................................................................72.825,79
Glosa de imposto pago...................................................................71.954,75
IRRF sobre infração.......................................................................51.941,87
Imposto a restituir após alterações...................................................2.401,72
Imposto a restituir declarado..........................................................22.798,96
Imposto já restituído.........................................................................8.240,52
Imposto a pagar................................................................................5.838,80
Como esta instância julgadora não pode agravar o lançamento, haja vista que a
fiscalização apurou um imposto a restituir após alterações de R$ 8.240,52 e o
julgamento calculou um imposto a restituir após alterações de R$ 2.401,72, deve ser
mantido o resultado apontado na Notificação de Lançamento à fl. 21.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
Impugnação em Tela, ficando mantido o resultado discriminado na Notificação de
Lançamento de fls. 16 a 22.
Jair Gonçalves Barreiros Junior – Relator
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720054/2012-75

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 232
DF CARF MF
Original